Tribunal: TJPA
Processo: 0801916-91.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801916-91.2025.8.14.0067

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0801916-91.2025.8.14.0067

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: TONY HEBER RIBEIRO NUNES - OAB/PA 17.571

APELADO: PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - OAB PA23522-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, diante de indícios de litigância predatória em ação ajuizada em face de
Parati - Crédito Financiamento e Investimento S.A
, alegando fraude bancária e requerendo a devolução de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante os indícios de litigância predatória, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade de ações ajuizadas neste tribunal revela padrão de ações idênticas ajuizadas pela mesma parte, o que caracteriza litigância predatória.

4. O fracionamento artificial de pretensões indenizatórias oriundas de contratos relacionados à mesma conta bancária, em múltiplas ações contra o mesmo réu, caracteriza abuso do direito de ação e uso desproporcional da máquina judiciária, bem como a repetição de teses genéricas reforçam a insinceridade do pleito.

5. O acesso à justiça não foi cerceado, uma vez que o juízo agiu com cautela e dentro dos ditames legais para evitar demandas predatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

"Tese de julgamento: É legítima a extinção de ação sem resolução de mérito quando comprovados indícios de litigância predatória."

"Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I."

"Jurisprudência relevante citada: Tema 1.198 do STJ; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007454920248140095 27966988, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado;
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0802316-67.2023 .8.15.0061, Relator.: Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível.
"

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO
, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Mocajuba que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c requerimento de tutela de urgência ajuizada em face de
PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória.

Aduz a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 32219526), que desconhece o contrato de nº 676160518 no valor de R$ 2.345,45, que está sendo descontado de seu benefício previdenciário, de maneira que foi vítima de fraude bancária.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores retirados da sua conta indevidamente, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em observância à existência de diversas ações envolvendo a mesma parte e causa de pedir, em face da mesma instituição financeira, o juízo a quo determinou a emenda da petição inicial, com a finalidade de que fossem reunidos em uma única ação, todos os contratos/cobranças questionados através de ações distribuídas exclusiva e contemporaneamente contra o mesmo banco Requerido, sob pena de reconhecimento da litigância abusiva pelo fracionamento injustificado de processos contra a mesma parte Requerida (Id n° 32219540).

Embora devidamente intimada, a parte não atendeu às determinações, limitando-se a dizer que não seria caso de litigância predatória, motivo pelo qual o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória vinculada a Instituições Financeiras (ID n° 32219546).

Em suas razões recursais (ID n° 32219547), sustenta o apelante, em suma, que a ação foi proposta em razão de descontos indevidos em sua conta corrente, tendo cumprido a determinação de emenda à inicial, esclarecendo que não se tratava de empréstimo consignado, mas de cobrança indevida sem qualquer depósito em sua conta.

Defende que houve tentativa de solução administrativa sem êxito, configurando pretensão resistida, e que a extinção do feito violou o princípio da primazia do julgamento de mérito. No mérito, requer o prosseguimento da ação para apuração da inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores descontados e condenação por danos morais, ao final pleiteando a cassação da sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento.

Sem contrarrazões, eis que sequer foi constituída validamente a relação processual.

Por prevenção, vieram-me os autos.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária
– Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ante a existência de indícios de se tratar de litigância predatória.

Adianto que o recurso não será provido.

Inicialmente, conveniente salientar que, em consulta ao sistema PJE, constato a existência de diversas demandas idênticas, alterando somente o nome das partes e os valores dos débitos e tipo de contrato ou alegação de fraude.

Inclusive, pode-se constatar que todas essas ações foram ajuizadas contra a mesma instituição financeira com causas de pedir muito semelhantes.

Esses fatos já indicam que se está diante das chamadas demandas predatórias que, atualmente, assolam os Tribunais pátrios.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Os fatos supra, por si só já impõe ao juízo
a quo
uma maior cautela e atenção na análise do feito, eis que não é mais incomum os juízes se depararem, em suas pequenas ou grandes Comarcas, com a enxurrada de lides temerárias e predatórias.

Desde já, por conta desses fatos narrados e com base na experiência que já se tem sobre o tema, afirmo que a sentença guerreada jamais atentou contra o princípio do acesso à justiça e, muito menos, com o da primazia do julgamento do mérito ou mesmo inafastabilidade da jurisdição.

Digo isso porque nesse tipo de lide insincera, o patrono da parte, que muitas vezes não sabe nem do que se trata a lide pois somente foi cooptada a assinar uma procuração, age de forma idêntica em centenas de ações, de maneira que deixa de juntar documentos essenciais; de expor especificamente o fato e a questão jurídica de cada uma das partes; trata genericamente os casos, eis que não individualiza a análise do suposto direito de seu cliente da forma regular esperada para cada ação.

Ora, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas e já indica seu escopo, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto à validade da ação e a sinceridade do pleito.

A advocacia predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis e propostas geralmente contra as instituições financeiras. Isso está visivelmente presente nos autos.

Esse tipo de prática nefasta, longe de ser a legítima e necessária advocacia, deve ser reprimida de forma exemplar e dentro dos ditames legais. O fracionamento artificial de pretensões indenizatórias oriundas de contratos relacionados à mesma conta bancária, em múltiplas ações contra o mesmo réu, caracteriza abuso do direito de ação e uso desproporcional da máquina judiciária, o que já seria suficiente para indeferir a inicial.

Entretanto, o Juízo de primeiro grau ainda oportunizou a emenda da inicial antes de extinguir o feito, o que entendo ter agido de forma escorreita.

Aliás, este foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), o qual fixou a tese:

Tema 1.198 STJ
- "
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova
".

A jurisprudência deste E.TJE/PA vem se firmando nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco Itaú BMG Consignado S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, reconhecendo indícios de litigância predatória. A parte autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado não contratado. Requereu a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e declaração de inexistência de relação jurídica. O juízo de primeiro grau entendeu ausente a pretensão resistida e presentes elementos caracterizadores de demanda artificialmente produzida em massa, com petições padronizadas e ausência de documentos essenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual em virtude da caracterização de demanda predatória; (ii) verificar se a ausência de documentos essenciais e a padronização da petição inicial comprometem a regularidade da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR: A existência de múltiplas ações com causas de pedir semelhantes, ausência de documentos indispensáveis e ausência de demonstração de pretensão resistida revelam a prática de litigância predatória, caracterizada por ajuizamento massivo de ações com petições genéricas e padronizadas, desprovidas de individualização do caso concreto. A ausência de elementos mínimos, como reclamações administrativas ou extratos bancários prévios aos descontos, impede a verificação do suposto conflito jurídico, comprometendo o interesse de agir e o desenvolvimento válido do processo. A divisão artificial de pretensões que poderiam ser reunidas em uma única ação, além de caracterizar assédio processual, evidencia o propósito de multiplicar demandas visando à obtenção de vantagens indevidas, prejudicando a função jurisdicional. A jurisprudência reconhece a possibilidade de extinção do processo em hipóteses de litigância predatória, diante da inexistência de lide e da má-fé na utilização do direito de ação. A sentença recorrida observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e economia processual, agindo corretamente ao extinguir o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A caracterização de litigância predatória por ajuizamento em massa de ações padronizadas e desprovidas de documentos essenciais afasta o interesse processual e justifica a extinção do feito sem resolução de mérito. A ausência de demonstração de pretensão resistida, bem como a falta de individualização do caso concreto, inviabiliza o prosseguimento da ação judicial. O fatiamento artificial de pretensões em múltiplas demandas configura assédio processual e abuso do direito de ação, passível de reprimenda pelo Judiciário
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 330; 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800275-17.2020 .8.14.0076, Rel. Des . Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.03.2023; TJPE, Apelação Cível nº 0000348-41 .2022.8.17.2930, Rel . Des. João José Rocha Targino, j. 18.03 .2023; STJ, REsp 1817845/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min . Nancy Andrighi, j. 10.10.2019. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007454920248140095 27966988, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA (DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO (POR DANOS MORAIS SOFRIDOS). DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. DOCUMENTOS QUE SE MOSTRAM IMPRESCINDÍVEIS. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES COM CONTEÚDO IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL. EMENDA NÃO REALIZADA. TEMA 1198 DO STJ. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO
. - Discute-se no presente recurso se é o caso de indeferimento da inicial, por ausência de atendimento à determinação judicial. O art. 320, do CPC, exige que a Petição Inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O juiz pode exigir que as partes complementem a inicial, com base no poder geral de cautela que lhe é conferido, mormente diante das suspeitas de se tratar de litigância de massa.
Mesmo devidamente intimada, a parte autora/apelante deixou de apresentar os documentos que o juiz considerou essencial para o desenvolvimento da ação, o que equivale a dizer que se quedou inerte quanto ao que fora determinado pelo Juízo. Portanto,

se a parte autora não atendeu aos requisitos descritos nos artigos 320 e 321, ambos do Código de Processo Civil, é de rigor a manutenção da sentença que indeferiu a peça inaugural, extinguindo o feito sem exame do mérito
. Tema Repetitivo 1198 em debate no STJ submete a “Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.” (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0802316-67.2023 .8.15.0061, Relator.: Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível).

Ressalto, ademais, que o art. 327 do CPC autoriza a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, sendo ilegítima a opção da parte por desmembrar indevidamente lides que poderiam ser reunidas em um único processo, especialmente quando há identidade de partes e similaridade da causa de pedir.

Ora, a ordem de emenda da inicial visou racionalizar a atuação judicial, promover a economia processual e evitar decisões contraditórias. O não cumprimento da determinação judicial justifica a extinção sem resolução de mérito. E isso não configura ofensa ao princípio do acesso à justiça, tampouco cerceamento de defesa, notadamente quando a extinção decorre de conduta processual inadequada que contraria os deveres de cooperação, lealdade e boa-fé.

Assim, por todos esses motivos, que devem ser avaliados com muita atenção pelos magistrados, entendo que escorreita da sentença proferida pelo juízo a quo.

Portanto, irrepreensível a sentença vergastada, eis que fundamentada e com base nos fatos e provas constantes dos autos.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, RESTANDO INALTERADA A SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Sessão Ordinária - Plenário Virtual - com início às ___h, do
dia __ de _____ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026